Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Vistos, etc... Contra a mesma decisão de origem foram interpostos outros dois agravos de instrumentos: 0749930-37.2024.8.07.0000 e 0702461-58.2025.8.07.0000. Ambos os recursos estão em andamento, aguardando prazo para resposta da contraparte. O risco de decisões conflitantes, porquanto referentes a mesma decisão agravada, impõe o julgamento conjunto dos processos, razão pela qual o andamento do presente recurso deve ser sobrestado até a conclusão para o julgamento de mérito dos demais recurso referidos. À Secretaria, para a adoção das medidas pertinentes. I. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator